Tribunal: CARF
Processo: 10283.007912/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.007912/2010-17
ACÓRDÃO
2001-008.296 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSELY DA CUNHA FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
MEDIANTE
APRESENTAÇÃO DE RECIBOS E DECLARAÇÕES
Restabelece-se a dedução de despesas médicas e odontológicas que se
encontrem
devidamente
lastreadas
em
recibos
e
declarações
comprobatórias da efetiva prestação de serviços, se nada mais nos autos
que desabone tais documentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, por voto de qualidade, em lhe dar provimento, vencidas as
Conselheiras Flavia Lilian Selmer Dias, Lilian Claudia de Souza e Maria Auxiliadora de Sousa
Ramalho Fonseca, que lhe negaram provimento.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosimery Brandao Barbosa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.296 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007912/2010-17
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento por meio da Notificação de Lançamento de fls. 21/26, até sua impugnação,
adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
“(...)
Trata-se de impugnação em resistência à Notificação de Lançamento, fls. 22/26,
lavrada em face da Interessada, já qualificada nos autos, em procedimento de
revisão de Declaração de Ajuste Anual, Exercício 2008, ano-calendário 2007, no
qual foi constatada dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
20.000,00.
Resultou a ação fiscal na apuração de um crédito tributário no valor de R$
11.081,40 – compreendendo o imposto, a multa de ofício (passível de redução) e
os juros de mora calculados até 30/11/2010.
Em sua impugnação, fls. 01 e 03/04, a interessada, por meio de sua procuradora,
fl. 19/20, alega que:
“A comprovação dos serviços médicos utilizados foi comprovada através de uma
declaração feita pela Profissional Márcia Cristina Peixoto Coelho no valor de R$
20.000,00(Vinte Mil Reais), recebido em espécie”.
“Documentação comprobatória da REAL UTILIZAÇÃO dos serviços médicos pela
contribuinte, tais como: exame, orçamentos, pedidos de exames, prescrição de
receitas ou qualquer outro documento comprobatório do vinculo de prestação dos
serviços”.
“Com a declaração da Profissional Márcia Cristina Peixoto Coelho deixamos de
anexar esse item, inclusive a profissional fez a substituição dos recibos antigos por
recibos novos com a sua logomarca”.
É o relatório.
(...).”
Decisão proferida pela DRJ/BEL, acórdão no 01-25.715 da 5a Turma, fls. 36/40,
manteve a seguinte matéria apurada mediante o lançamento ora sendo guerreado. fls. 21/26,
referente ao gasto efetuado com Despesas Médicas.
O Acórdão ora sendo vergastado ficou devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
DIRPF. DESPESAS MÉDICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO.
O êxito das alegações contidas na impugnação está diretamente ligado ao
conjunto probatório existente nos autos, que deve atender as exigências
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.296 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007912/2010-17
3
específicas de cada lide, de forma a não deixar dúvida em relação à fidedignidade
dos fatos alegados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/01/2016, fls. 44, o sujeito
passivo interpôs, em 16/02/2016, fls. 45, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
d) impossibilidade de aplicação de multa fundamentada em presunção de ato
ilícito - inexistência de provas da infração legal
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
2. Delimitação da lide
O litígio cuida da exação concernente à glosa efetuada pela ora recorrente com
profissional da Odontologia no montante de R$ 20.000,00.
3. Mérito
3.1. Despesas Médicas e Odontológicas
A autoridade de piso em seu voto condutor ao arrostar a matéria assim deixou
devidamente plasmado:
“(...)
As despesas médicas são redutoras da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, conforme alínea ‘a’, inciso II, do art. 8o da Lei 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, litteris:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.296 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007912/2010-17
4
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
No caso sob análise o litígio se limita à glosa de despesas médicas, consideradas
indevidas pela fiscalização.
Com o objetivo de restabelecer a dedução declarada a impugnante carreia aos
autos recibos de pagamento e uma declaração da odontologista confirmando que
os pagamentos foram feitos em espécie e correspondem aos serviços
odontológicos realizados na impugnante e em seu dependente. Essa declaração
revela uma contradição ao ser cotejada com as informações prestadas pela
contribuinte em sua DIRPF, onde está informado que os serviços foram realizados
apenas em seu benefício, sem nenhuma menção ao dependente.
O litígio até que poderia ser resolvido no âmbito das formalidades se não fosse
um incidente consignado pela interessada em sua própria impugnação. Diz a
impugnante que não apresentou a documentação comprobatória da “REAL
UTILIZAÇÃO” dos serviços médicos pela contribuinte por já ter anexado a
declaração da odontóloga:
“Documentação comprobatória da REAL UTILIZAÇÃO dos serviços médicos pela
contribuinte, tais como: exame, orçamentos, pedidos de exames, prescrição de
receitas ou qualquer outro documento comprobatório do vinculo de prestação dos
serviços”.
“Com a declaração da Profissional Márcia Cristina Peixoto Coelho deixamos de
anexar esse item”.
O incidente acima relatado coloca o princípio da verdade real no centro do
presente litígio. Este princípio é a grande marca diferenciadora entre o Processo
Administrativo Fiscal e o Processo Civil, onde impera a verdade formal,
fundamentada pelo princípio dispositivo. Aqui, no Processo Administrativo Fiscal,
estruturado exatamente sobre o princípio da verdade material, impõe-se, no caso
concreto, a obrigação de obter mais elementos de prova para que as dúvidas
sejam afastadas.
Citam-se abaixo as palavras da Professora Odete Medauar sobre o tema:
“O princípio da verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.296 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007912/2010-17
5
fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria
tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos”.
(Medauar, Odete. Processualidade no Direito Administrativo, p. 121, RT, São
Paulo, 1993)
Na busca de elementos indiciários para espancar as dúvidas sobre a efetiva
realização do tratamento dentário, observou-se em consulta ao Portal IRPF que a
impugnante declarou para vários anos-calendário despesas odontológicas
realizadas com a mesma profissional: Maria Cristina Peixoto Coelho, CPF
280.694.802-97.
Diante deste montante, expressivos à época e dos outros indícios apontados pela
fiscalização, tem-se como razoável a exigência de provas “da REAL UTILIZAÇÃO
dos serviços médicos pela contribuinte, tais como: exame, orçamentos, pedidos de
exames, prescrição de receitas ou qualquer outro documento comprobatório do
vinculo de prestação dos serviços”. Sem essas provas relacionadas às despesas no
valor R$ 20.000,00 –objeto do presente litígio – ainda permanece a dúvida em
desfavor da impugnante. Nota-se, pela impugnação, que a interessada tinha pleno
conhecimento da exigência dessas provas complementares, no entanto, optou
por não apresentá-las por ocasião da impugnação, contrariando a regra contida
no inciso III e do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
(...).”
Com a devida vênia do decidido em 1a instância, a Recorrente trouxe com a
Impugnação recibos comprobatórios de despesas odontológicas no valor de R$ 20.000,00
realizadas com a profissional Márcia Cristina Peixoto Coelho, fls. 6/16, em meu entendimento,
devidamente acompanhados da Declaração fornecida pela referida profissional, fls. 5, suficientes
para comprovar a respectiva necessidade para a manutenção da sua dedutibilidade.
Isso porque lá, nos citados recibos, constam os dados do profissional (CPF e n. de
inscrição do respectivo órgão profissional), endereço do estabelecimento e beneficiário do
tratamento (a própria Recorrente); ou seja, preenchidos se encontram os requisitos previstos em
lei para fins de reconhecimento do seu valor probante.
Nesse sentido já decidiu esta C. 2a Turma Especial, no Acórdão n. 2802- 00.402, em
27/07/2010, relatoria do i. Conselheiro Sidney Ferro Barros:
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR DECLARAÇÃO DO
PROFISSIONAL PRESTADOR.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos firmados
por profissional que confirma a autenticidade destes e a efetiva prestação dos
serviços por meio de declaração com firma reconhecida apresentada pelo
contribuinte, se nada mais há nos autos que desabone tais documentos.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.296 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007912/2010-17
6
Cito ainda o Acórdão no 2802-002.158, também da 2a Turma Especial, em
20/02/2013, relatoria do i. Conselheiro German Alejandro San Martin Fernández:
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO
DE RECIBOS E DECLARAÇÕES.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e
declarações comprobatórias da efetiva prestação dos serviços, se nada mais há
nos autos que desabone tais documentos.
4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para restabelecer o montante glosado a título de Despesas Médicas no valor de R$
20.000,00.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 77
DF CARF MF
Original